Tribunal: TJSP
Processo: 2279032-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS O DEVER DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL EXISTENTES EM IMÓVEL RURAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS REQUERIDOS. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO NCPC NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS O DEVER DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL EXISTENTES EM IMÓVEL RURAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS REQUERIDOS. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO NCPC NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS DANOS AMBIENTAIS APONTADOS PELO "PARQUET". ÁREA UTILIZADA PARA O CULTIVO DE BANANAS HÁ MAIS DE 50 ANOS. AGRAVANTES QUE JÁ ADERIRAM AO "PRA" E AO "SARE', AMBOS AGUARDANDO A CHANCELA DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA. MELHOR FORMA PARA SEREM DEFINIDAS APÓS CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE INTENSIFICAÇÃO DOS SUPOSTOS PREJUÍZOS AMBIENTAIS NÃO VERIFICADO. DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279032-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que são agravantes GERALDO
IVAN DE MORAIS e MARIA LIRCE AGUIAR DE MORAIS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279032-75.2019.8.26.0000 -Voto no 39598
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO
: 39598
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°
2279032-75.2019.8.26.0000
COMARCA
: REGISTRO 2a VARA CIVEL
AGRAVANTE(S)
: GERALDO IVAN DE MORAIS E MARIA
LIRCE DE AGUIAR MORAIS
AGRAVADO(S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
JUIZ (A)
: ELTON ISAMU CHINEN
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS O DEVER DE
RECUPERAÇÃO
DAS
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL EXISTENTES EM
IMÓVEL RURAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDO EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELOS
REQUERIDOS.
REQUISITOS
PREVISTOS
NO
ARTIGO
300
DO
NCPC
NÃO
CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DOS
DANOS
AMBIENTAIS
APONTADOS
PELO
“PARQUET”. ÁREA UTILIZADA PARA O CULTIVO DE
BANANAS HÁ MAIS DE 50 ANOS. AGRAVANTES QUE JÁ
ADERIRAM
AO
“PRA”
E
AO
“SARE',
AMBOS
AGUARDANDO
A
CHANCELA
DOS
ÓRGÃOS
AMBIENTAIS.
NECESSIDADE
DE
RECOMPOSIÇÃO
AMBIENTAL DA ÁREA. MELHOR FORMA PARA SEREM
DEFINIDAS
APÓS
CONTRADITÓRIO
E
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
RISCO
DE
INTENSIFICAÇÃO
DOS
SUPOSTOS PREJUÍZOS AMBIENTAIS NÃO VERIFICADO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
GERALDO IVAN DE MORAIS E MARIA
LIRCE DE AGUIAR MORAIS interpõem recurso de agravo de
instrumento contra a r. decisão que, em ação civil pública
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279032-75.2019.8.26.0000 -Voto no 39598
3
PAULO, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para
determinar que “a demandada se abstenha de novas intervenções
nas áreas de preservação permanente (de acordo com os parâmetros
indicados na legislação ambiental vigente)”.
Consideram
desnecessária
a
liminar
concedida, pois já aderiram ao Programa de Recuperação
Ambiental (PRA) e ao Sistema de Apoio à Restauração Ecológica
(SARE), ambos pendentes de apreciação pelo órgão ambiental
competente. Pedem a aplicabilidade dos artigos 60, 61-A e 68
do Código Florestal e, consequentemente, a revogação da tutela
de urgência (fls. 01/26).
Recurso processado e contrariado.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
seu desprovimento.
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública proposta
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o objetivo de
impor aos agravantes obrigações legais relacionadas à proteção
das áreas de preservação permanente e de reserva legal
existentes no imóvel rural localizado às margens do “Rio Ribeira
de Iguape”, no Município de Sete Barras/SP.
A concessão da tutela provisória de
urgência depende da plausibilidade do direito invocado e,
sobretudo, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.
Segundo
Daniel
Amorim
Assumpção
Neves, “aplica-se a esse requisito a máxima do tempo como inimigo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279032-75.2019.8.26.0000 -Voto no 39598
4
ou seja, o tempo necessário para a concessão da tutela definitiva
coloca em manifesto perigo a efetividade do resultado final do
processo. Para afastar esse perigo, até porque justiça tardia e ineficaz
é sinônimo de injustiça, antecipa-se a tutela em favor da parte que
demonstrar a boa probabilidade do seu direito existir”1 (Novo CPC,
editora juspodivm, Salvador, 2017).
O saudoso ex-ministro do STF, Teori
Zavascki, a seu turno, propugnava que “o risco de dano deve ser
concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério
prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados
concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes
gerados
pela
demora
processual,
consequências
naturais
do
procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla
defesa, não seja suficientes para a concessão da tutela antecipada”2 .
Na hipótese, preservado o entendimento do
e. magistrado, tais requisitos não se encontram presentes.
A área objeto da ação é utilizada para o
cultivo de bananas há mais de 50 anos, como admite o próprio
autor da ação.
De modo que os supostos danos ambientais
ressentem-se de contemporaneidade, requisito primordial para
a adoção das medidas restritivas em caráter liminar pretendidas
pelo Ministério Público.
Vale
ressaltar
que
os
agravantes
já
aderiram ao Programa de Recuperação Ambiental (PRA) e ao
Sistema de Apoio à Restauração Ecológica (SARE), ambos
pendentes de apreciação e chancela do órgão ambiental
1 Novo CPC, editora juspodivm, Salvador, 2017.
2 “A antecipação”, Ed. Saraiva, São Paulo, p. 422.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279032-75.2019.8.26.0000 -Voto no 39598
5
competente.
A necessidade de recuperação ambiental de
parte da área e a forma como isso deverá ser feito são questões
a serem apuradas após contraditório e dilação probatória.
Nesse contexto, e por não se vislumbrar
risco de intensificação dos alegados prejuízos ambientais,
reforma-se a r. decisão agravada e indefere-se o pedido de
tutela de urgência.
Nesse
sentido,
precedente
de
minha
relatoria:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM
OBJETIVO
DE
IMPOR
AOS
RÉUS
O
DEVER
DE
INSTITUIÇÃO
E
RECUPERAÇÃO
DAS
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL DE
IMÓVEL RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
REFORMA PARCIAL. FORMA DE COMPOSIÇÃO DOS
DANOS AMBIENTAIS A SER DETERMINADA APÓS A
PRÉVIA DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE
PROTEGIDAS, NOS TERMOS DA LEI N° 12.651/2012.
APARENTE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. IMPOSIÇÃO LIMINAR DE APRESENTAÇÃO DE
PROJETO DE RECUPERAÇÃO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER (ABSTENÇÃO DE NOVAS INTERVENÇÕES NO
IMÓVEL) MANTIDA. TESES DE INÉPCIA DA INICIAL,
DESCABIMENTO
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
E
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NÃO CONHECIDAS,
POIS NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA
(PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA). RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279032-75.2019.8.26.0000 -Voto no 39598
6
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
PROVIDO” (AI N°
2145997-87.2017.8.26.0000).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator